Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. TRÊS ANOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL DEVE SER DE UM ANO EM RAZÃO DA LEI 13.964/2019. IMPROCEDÊNCIA.
1 Agravo em Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que asseverou que o prazo prescricional para apuração de falta grave é o previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal (três anos). A Defesa argumenta que se deve proceder a uma interpretação lógica, sistemática e teleológica dos arts. 112, § 7o, da LEP, e 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, incluídos pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), de sorte a entender-se que o prazo prescricional para apuração da falta grave passou a ser de um ano.
2 O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte entendem que o prazo prescricional para apurar falta grave é de 3 (três) anos, aplicando-se, por analogia, o menor dos prazos prescricionais previstos no Código Penal.
3 Mesmo após o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), deve permanecer o entendimento consolidado de que o prazo prescricional para apuração de faltas graves é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.
4 Os arts. 112, § 7o, da LEP, e 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, incluídos pela Lei 13.964/2019, não dispõem sobre prescrição.
5 O art. 112, § 7o, da LEP, diz respeito à progressão de regime e estabelece o prazo de reabilitação da falta grave. Todavia, tal prazo de reabilitação não obsta que seja apurada a falta grave dentro do prazo prescricional de três anos.
6 O art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, diz respeito ao livramento condicional e estabelece que, para obtenção desse benefício, não pode haver o cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses. Não obstante, a jurisprudência entende que falta graves praticadas há mais de 12 (doze) meses podem ser levadas em consideração para aferir o requisito subjetivo do livramento condicional, haja vista que o requisito do bom comportamento durante a execução da pena continua a ser exigido pelo art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal. Verifica-se, portanto, que requisitos do livramento condicional e prazo prescricional para apuração de faltas graves são temas distintos.
7 Agravo conhecido e desprovido.